Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ MIRAMAR FERREIRA contra decisão de id 25385009, pela qual rejeitei, liminarmente, a exceção de suspeição. Em suas razões, o agravante, em suma, alega que “é normal o Excepto, não respeitar nossas leis ordinária, rasgando o CPC, uma vez que o magistrado teria de ser punido por seus desmandos processuais e por ser INIMIGO do Recorrente, como determina o artigo 145 do CPC, bem como o Excepto, viola também o artigo 7o, do CPC, quando teria que fazer um julgamento justo e NÃO O FEZ.” (id 26085788 – pág. 8) Defende que a parcialidade e inimizade do juiz a quo estão configuradas, nos termos do art. 145, I, do Código de Processo Civil. Pede que seja concedida a gratuidade de justiça. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reconhecida a suspeição do juiz a quo, nos termos do art. 145, I, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida, “se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Ao compulsar detidamente os autos, não constato a existência dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo pleiteado, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, valho-me, em parte, das mesmas razões apresentadas na decisão proferida por ocasião da rejeição liminar da exceção de suspeição, as quais transcrevo (id 25385009): (...) Com efeito, vê-se que a exceção de suspeição é pedida processual excepcional e que somente poderá ser acolhida se existente prova indene de dúvidas capaz de demonstrar de maneira suficiente o comprometimento da parcialidade do magistrado para o julgamento da lide. No caso dos autos, à evidência, a irresignação do ora excipiente verte-se em manejo de alegações contra as conclusões de cognição e teses jurídicas adotadas em sentença pelo magistrado, sem apontar especificamente qualquer das situações delineadas no artigo 145 do Código de Processo Civil. A simples existência de uma sentença ou adoção de uma tese contrária aos interesses formulados pela parte não é, por si só, indicativo de quebra da parcialidade do julgador. Consigne-se também que não há nos autos nenhum indício mínimo de prova que suporte a alegação de parcialidade do magistrado com relação ao processo sentenciado, devendo a inconformidade da parte com o ato judicial ser deduzida com o manejo do recurso cabível e não por meio da exceção de suspeição, cuja admissão na hipótese revelaria franco desvirtuamento do sistema recursal e evidente impropriedade da via eleita. (...) A inexistência mínima de provas e/ou fatos que tenham a faculdade de macular a imparcialidade do julgador implica na rejeição liminar da exceção de suspeição arguida. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, ART. ART. 1.024, § 2o). DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (CPC, ART. 146, § 4o C/C ART. 932, III E RITJDFT, ART. 87, III). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU DE PROVAS ACERCA DA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição do juiz, as quais justificam o afastamento dele em processos que ocorram, ao menos, uma das situações lá previstas, que pode(m) ser reconhecida(s) inclusive pelo próprio julgador, de ofício. 2. O incidente de exceção de suspeição é uma forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa quando lhe faltar imparcialidade. Essa medida tem caráter excepcional e as circunstâncias subjetivas que infirmam a presunção de imparcialidade do juiz é relativa, demandando, para tanto, a demonstração de substratos capazes de afastá-la casuisticamente (CPC, art. 373, I e art. 145 e incisos). 3. A ausência de provas e/ou a fragilidade na comprovação dos fatos que tenham o condão de macular a imparcialidade do juiz - restando as alegações apresentadas pelo excipiente apenas no campo da retórica - implica, inafastavelmente, na rejeição liminar da exceção de suspeição. 4. No caso dos autos, correta a decisão que rejeitou rejeitar, liminarmente, o o incidente de exceção de suspeição, à inteligência do preconizado no art. 146, § 4o, do CPC, e das diretrizes gerais vaticinadas no art. 932, III, também do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, eis que não foram demonstrados satisfatoriamente elementos de convicção capazes de justificar o afastamento da imparcialidade do magistrado excepto. 5. Não obstante os argumentos expendidos pela parte recorrente, calha destacar que não foi trazido qualquer elemento de convicção novo capaz de motivar a reforma do posicionamento adotado por ocasião do proferimento da decisão monocrática guerreada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que determinou a rejeição liminar do incidente de exceção de suspeição, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1249588, 07008097920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. PREVENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ART. 145, CPC. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE E INIMIZADE. NÃO COMPROVADA. INTERESSE DA AUTORIDADE EXCEPTA. NÃO VERIFICADO. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão desta Relatoria que, em incidente de suspeição, rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo íntegra a decisão que rejeitou liminarmente a exceção arguida. 2. Consoante o art. 81 do Regimento Interno desta Casa, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo. Assim, a prevenção mencionada no referido artigo não se aplica a incidente tal qual o dos autos. 3. Nos termos da norma processual civil, o incidente de suspeição é cabível quando uma das partes do processo demonstrar que o julgador natural da causa não está cumprindo com o seu dever de imparcialidade por alguma das hipóteses elencadas de forma taxativa no artigo 145 do referido Código. 4. Na ausência de comprovação minimamente significativa das alegações de amizade ou inimizade do julgador para com uma das partes ou para com seus advogados (nos termos do artigo 145, I, do Código de Processo Civil), não há margem para que o incidente em questão surta os efeitos pretendidos. 5. O fato de constar dos autos decisões contrárias aos interesses do Excipiente não torna o julgador suspeito para o julgamento da causa - sendo indispensável que as determinações judiciais sejam movidas por interesses outros que não correspondam ao exercício da atividade jurisdicional. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1197860, 07104243020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA PARCIALIDADE DO JUIZ. IRRESIGNAÇÃO PASSÍVEL DE DEDUÇÃO POR MEIO DOS RECURSOS CABÍVEIS. 1. O artigo 245 do RITJDFT e o artigo 314 do CPC autorizam a rejeição liminar da exceção quando vislumbrada, pelo Relator, a sua manifesta improcedência. Com efeito, tendo sido verificada a manifesta improcedência do incidente, não há mácula no decreto de rejeição liminar da exceção. 2. A caracterização da parcialidade do juiz não se dá mediante meras ilações subjetivas, sendo, com efeito, imprescindível a demonstração de que as determinações judiciais foram nutridas por interesses diversos daqueles inerentes ao escopo social, político e jurídico da atividade jurisdicional. Nesse sentido, o fato de uma decisão judicial eleger inteligência divergente do interesse das partes não ilustra animosidade ou parcialidade do julgador, e sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional, a qual, por se lançar sobre um conflito de interesses, sempre emprestará razão a uma das partes. Precedente deste Tribunal ("A prática de atos judiciais insere-se nos poderes do magistrado. Possíveis erros de julgamento ou de procedimento não podem ser considerados como a revelar parcialidade. Eventual decisão que contrarie o interesse da parte pode ser combatida pelas vias originárias ou recursais admissíveis, e não por meio da exceção de suspeição. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal". Acórdão n.831401, 20140020235752EXS, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 11/11/2014, Publicado no DJE: 13/11/2014. Pág.: 30). 3. Agravo interno conhecido e não provido. Rejeição liminar da exceção de suspeição mantida. (Acórdão 976124, 20160020049498EXS, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/10/2016, publicado no DJE: 27/10/2016. Pág.: 22/24) (grifei_ Ademais, verifico que o agravante já arguiu a suspeição do Juiz de Direito Wagner Pessoa Vieira nos autos do cumprimento de sentença n° 0030510-80.2007.8.07.0001, por meio dos incidentes n° 0725493-05.2019.8.07.0000, n° 0749451-83.2020.8.07.0000 e n° 0752691-80.2020.8.07.0000, que foram rejeitados monocraticamente, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à justiça gratuita, indefiro o pedido, tendo em vista que nos autos não há elementos suficientes para sustentar a hipossuficiência alegada pelo excipiente. Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Agravante, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1343019, 07506868520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Preclusa a decisão, retornem os autos para apreciação do mérito do agravo interno. Publique-se. Intime-se.